Tribunal: TJDFT
Processo: 0740048-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. “TEIMOSINHA”. MECANISMO DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a agravante pretende obter o provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a subsequente determinação da utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio.
2. Um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens dos devedores é exatamente a pesquisa efetuada por meio do sistema Sisbajud. 2.1. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio do mencionado sistema, essas solicitações devem ser analisadas de acordo com o princípio da razoabilidade.
3. Na hipótese dos autos verifica-se que ainda não houve autorização de pesquisa de bens por meio do novo sistema Sisbajud, mas apenas por intermédio do Bacenjud, uma única vez, aos 22 de novembro de 2017, diligência que se mostrou infrutífera. 3.1 À luz das particularidades do caso concreto está justificada, portanto, a realização de nova pesquisa patrimonial.
4. Diante do exposto, deve ser provido o recurso interposto para determinar ao Juízo singular que proceda à pretendida utilização da nova ferramenta, denominada "teimosinha", disponibilizada no sistema Sisbajud.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.